Tribunal: TJDFT
Processo: 0745509-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AVAL EMPRESA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido de anulação de ato administrativo ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI. Segundo as alegações da autora, a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal publicou o edital n. 01/2023, para abertura de processo de licitação na modalidade de pregão eletrônico, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e asseio, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, máquinas e insumos necessários, a fim de atender as instalações da Rodoviária do Plano Piloto em Brasília/DF, conforme especificações e condições estabelecida no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital. Na fase de lances, realizada em 06/06/2023, foram classificadas três empresas e chamadas a enviar os documentos. A primeira colocada foi inabilitada, porque a proposta enviada não atendia ao previsto no edital. Analisada a proposta da REAL JG, a pregoeira igualmente entendeu que não estava adequada ao edital e concedeu prazo de duas horas para adequação. A nova proposta não teria sanado os erros e, por isso, a REAL JG foi inabilitada. Da decisão da pregoeira, foi interposto recurso administrativo e que restou provido sob o pálio de que o prazo de duas horas concedido era demasiadamente exíguo e desproporcional diante da complexidade do ato a ser realizado. Sobreveio a readequação a proposta da REAL JG, que se sagrou vencedora do certame. A AVAL sustentou que a decisão administrativa que proveu o recurso da REAL JG teria infringido o edital, que previu a concessão de prazo exato de duas horas para o envio da documentação, bem como que teria ocorrido violação ao sigilo das propostas, tendo em vista que o novo documento enviado pela REAL JG seria cópia fiel da proposta da AVAL. Requereu a concessão da tutela provisória para suspender a decisão administrativa que declarou a REAL JG FACILITIES vencedora do certame. O juízo indeferiu o pedido, sob o pálio de que não estaria presente a plausibilidade do direito. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos da exordial. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 52699737. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Vistos etc. 1. Cuida-se de ação anulatória com pedido de tutela de urgência deduzido por AVAL EMPRESA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA em face do DISTRITO FEDERAL e REAL JG SERVICOS GERAIS EIRELI, postulando tutela de urgência para determinar que a SEMOB/DF suspenda a decisão administrativa que declarou a REAL JG FACILITIES LTDA como vencedora do certame e abstenha-se de homologar e adjudicar o certame, assinar o contrato administrativo ou executar o contrato administrativo. Esclarece que o Distrito Federal, por intermédio da SEMOB/DF, promove Pregão Eletrônico no 1/2023, para a “contratação de empresa para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e asseio com fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos, máquina e insumos necessários, a fim de atender as instalações da Rodoviária do Plano Piloto em Brasília/DF. Afirma que em 6 de junho foi aberta a fase de lances, tendo as 3 (três) primeiras colocadas sendo as empresas INTERATIVA FACILITIES, REAL JG e AVAL EMPRESA DE SERVIÇOS, com lances de R$ 8.475.364,32, R$ 8.584.777,13 e R$ 8.628.013,00, respectivamente; que encerrada a etapa de lances, foi aberta a etapa de envio de documentos, a INTERATIVA encaminhou sua documentação e, após análise da pregoeira, foi inabilitada pois o quantitativo de serventes apresentado não condizia com a quantidade estabelecida no plano operacional, que, por sua vez, não detalhava como os serviços seriam executados; que, então, foi chamada a apresentar seus documentos a empresa REAL JG, que os encaminhou. Após a devida análise, a Pregoeira apontou que, após a solicitação de diligência para a adequação de sua proposta. Assevera que a segunda colocada também foi inabilitada, sendo chamada a autora a apresentar documentos como terceira colocada. Após a análise, a proposta da autora foi aceita e esta foi sagrada vencedora, sendo habilitada no certame; que as empresas INTERATIVA FACILITIES, REAL JG e VIVA SERVIÇOS apresentaram recursos administrativos, os quais foram devidamente contrarrazoados pela autora; sobreveio decisão da autoridade superior, conhecendo os recursos e julgando improcedentes os recursos das empresas INTERATIVA e VIVA SERVIÇOS e parcialmente procedente o recurso apresentado pela REAL JG, determinando a revogação das fases que ensejaram a inabilitação desta, oportunizando a readequação da proposta em sede de diligência; que a REAL JG, então, apresentou a “proposta readequada” que se perfaz em uma verdadeira cópia do documento encaminhado pela autora, tendo sido declarada vencedora e determinado a “revogação das fases que ensejaram a inabilitação da sociedade empresária REAL JG”; contra a referida decisão administrativa, foi interposto recurso, não tendo sido provido. Alega que houve ofensa à vinculação ao edital e que a decisão reformadora é incompatível com a jurisprudência do TJDFT. Sustenta, ainda, que a REAL JG chegou a suprimir “um dos três turnos de trabalho previstos para as areas de pisos frios”, o que, sem a devida fundamentação, tratar-se-ia ou i) de uma tentativa de fraudar a competição, apresentando preço inexequível; ou ii) de um tiro no escuro, uma aventura, uma conduta incompatível com o grau de segurança de uma contratação pública; que o princípio do formalismo moderado não pode ser ventilado em dissociação às particularidades do caso concreto e muito menos das regras estabelecidas pela Administração, que não só vinculam todos os licitantes (sem preferências), mas vinculam ainda com mais força a Administração, sob pena do esperado julgamento objetivo se esvair em subjetivismos. Por fim, alega que houve a quebra do sigilo da proposta e, portanto, tratamento anti-isonômico e ofensa à economicidade. Com a inicial vieram documentos. A decisão inicial determinou a oitiva dos réus antes da análise do pedido de tutela antecipada (ID 171396678). Em seguida, a autora apresentou petição postulando reconsideração da decisão por não ser razoável aguardar o exaurimento do prazo conferido para resposta dos requeridos para analisar com urgência o pleito de suspender a decisão administrativa que declarou a REAL JG FACILITIES LTDA como vencedora do certame (ID 171698746). Sobreveio a decisão de ID 171942458 que, diante dos novos documentos, reduziu para 5 (cinco) dias o prazo para manifestação dos réus quanto ao pedido de tutela antecipada. Por fim, o DISTRITO FEDERAL e a REAL JG apresentaram manifestação preliminar, ambas postulando pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência (IDs 172908339 e 173045345, respectivamente). É o relato necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência (...) Ocorre, porém, que não vislumbro que a autora tenha probabilidade do direito invocado. Em análise aos documentos que instruem a inicial, notadamente a decisão administrativa impugnada, pode-se extrair que inexiste motivo para reconhecer a ilegalidade do referido ato administrativo. Com efeito, em primeiro lugar convém salientar que a decisão administrativa impugnada se valeu do princípio do formalismo moderado, o que gerou a aceitação da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. Além disso, o prazo original conferido pela pregoeira para as correções na proposta da ré REAL JG era absolutamente incompatível com a necessidade e adequação da natureza da diligência, ou seja, o prazo mínimo de duas horas foi absolutamente desproporcional e desarrazoado para a licitante providenciar as correções suscitadas pela pregoeira, pois exigia a readequação de seu plano de trabalho. Note-se que o Decreto no 10.024/2019, em seu art. 38 confere ao pregoeiro o direcionamento para deferir, no mínimo, duas horas para eventuais alterações. E o art. 47 estabelece que o pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, podendo, inclusive, suspender a sessão para realização de diligências. Assim, diante do caso concreto, se as alterações exigidas eram substanciais, sendo impossível o seu acatamento em tão pouco prazo, a pregoeira deveria estabelecer prazo adequado para a realização das alterações, que eram complexas, possuindo impacto em novos cálculos, reformulação do plano de trabalho, além de reorganização da composição de preços. Desta forma, nas decisões que versam sobre desclassificação e inabilitação de empresas em processos administrativos, que devem prevalecer os princípios da ampliação da competitividade e da seleção da proposta mais vantajosa em detrimento do formalismo. Em análise à documentação acostada aos autos, verifico que realimente existe similaridade em diversos pontos da proposta apresentada pela autora e pela licitante vencedora, todavia, isso se deu justamente pelo fato de que o objeto do certame era igual para todas as empresas envolvidas, e em assim sendo, corolário lógico que as igualdades ocorressem. Por fim, não vislumbro ofensa ao princípio da economicidade, isonomia ou vinculação ao instrumento convocatório. Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A licitação constitui processo de seleção das melhores propostas para a Administração Pública na aquisição de insumos ou contratação de serviços, em atenção aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, isonomia e eficiência e de observância obrigatória, tudo na forma do art. 37, XXI, a Constituição Federal: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.” Em cumprimento ao preceito constitucional, foi editada a Lei 8.666/93, disciplinadora do certame público, que instituiu normas gerais para licitações e definiu como princípios básicos a legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo: “Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.” Posteriormente, foi editada a Lei 10.520/02, que instituiu a modalidade de licitação por pregão eletrônico. Estas são as diretivas gerais a informar o processo licitatório e de observância obrigatória em todas as suas modalidades. Por se tratar de norma geral, a Administração pode editar decretos que a regulamente, bem como complementar por meio das normas do edital, dadas as especificidades de cada contratação. No exercício desse poder regulatório, o Distrito Federal editou o Decreto 10.024/2019, regente da modalidade Pregão, que confere ao Pregoeiro a discricionariedade de decidir o prazo para eventuais alterações, respeitado o mínimo de duas horas: CAPÍTULO IX DO JULGAMENTO Negociação da proposta Art. 38. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital. § 1o A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes. § 2o O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no mínimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação de que trata o caput. Julgamento da proposta Art. 39. Encerrada a etapa de negociação de que trata o art. 38, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação no edital, observado o disposto no parágrafo único do art. 7o e no § 9o do art. 26, e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital, observado o disposto no Capítulo X. Ao sustentar que a decisão administrativa teria violado o edital do certame, a agravante se refere ao item 13.2 do Edital, o qual prevê a concessão do prazo de duas horas para o licitante melhor classificado enviar a proposta: 13.2. O pregoeiro solicitará ao licitante classificado em primeiro lugar o envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação, no prazo de 02 (duas) horas, contados da solicitação, juntamente com os documentos complementares e comprovações solicitadas em anexo, se necessário, todos encaminhados via sistema eletrônico. Contudo, não é essa a hipótese dos autos. Após o envio da documentação pela agravada, o Pregoeiro julgou que não estaria de acordo com o edital e, por isso, concedeu prazo para adequação. Ao caso aplica-se a hipótese do 47 do Decreto 10.024/2019, que se refere ao saneamento da proposta: CAPÍTULO XIII DO SANEAMENTO DA PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO Erros ou falhas Art. 47. O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, observado o disposto na Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Parágrafo único. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o caput, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. Portanto, já superada a fase de apresentação dos documentos e encontrando-se o processo licitatório em fase de saneamento da proposta, resta inaplicável o prazo exíguo previsto no item 13.2 do Edital, sendo facultado à Administração a concessão de prazo mais dilatado de acordo com a complexidade da diligência a ser realizada. Lado outro, não se vislumbra igualmente neste estágio prelibatório a plausibilidade da tese de que teria ocorrido violação ao sigilo das propostas e cópia daquela apresentada pela agravante. Conforme bem salientado pelo juízo e na decisão agravada, ambas as propostas se referem ao mesmo procedimento licitatório e apresentadas sob as mesmas diretrizes, razão porque é natural que apresentem semelhanças. Assim, neste momento e antes da devida dilação probatória, seria precipitado qualquer juízo de valor acerca da alegada violação. Será preciso comprovar que a empresa que se consagrou vencedora teve acesso ao conteúdo da proposta da empresa concorrente e para se valer dele para galgar o sucesso da sua proposta. Por fim, neste estágio, o risco de dano grave se apresenta em favor da Administração Pública, posto que o contrato administrativo já foi assinado e encontra-se em execução, conforme memorando anexado pela agravante (ID 52699740). Assim, eventual concessão da tutela e na forma pretendida ocasionaria a suspensão do contrato e, consequentemente, da prestação do serviço essencial para a manutenção das condições de uso da Rodoviária do Plano Piloto. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator